Tribunal: TJBA
Processo: 8009105-21.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8009105-21.2019.8.05.0150

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTES: EMÍLIA DANTAS RIBEIRO E OUTROS

ADVOGADO(S): CÉLIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO, EPIFÂNIO ARAÚJO NUNES

APELADO: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela DY THUDO COMÉRCIO LTDA., contra a sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória movida em face do MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, fundada na alegação de manutenção indevida de anotação restritiva em cadastro de inadimplentes (Serasa), mesmo após a quitação integral de débito tributário cobrado na Execução Fiscal nº 0504375-17.2017.8.05.0150. A Autora pleiteou a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a sua reforma para condenar o Município ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção probatória requerida; e definir se a manutenção de inscrição restritiva, após quitação do débito configura ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de produção de provas não configura cerceamento de defesa, quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito, especialmente em lides indenizatórias, cujo objeto é a responsabilidade civil objetiva do Estado.

4. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se, apenas, a comprovação do ato (ou omissão), do dano e do nexo causal.

5. A manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, por quase dez meses, após a quitação integral do débito tributário, configura omissão administrativa e ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.

6. A anotação indevida em cadastro restritivo, depois da extinção da obrigação, enseja a reparação por dano moral, por presumida lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, conforme jurisprudência pacífica do STJ e Súmula 227.

7. A fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o tempo de exposição indevida da empresa à restrição de crédito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, REsp 1.210.258/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8009105-21.2019.8.05.0150
, tendo como Apelante
DY THUDO COMÉRCIO LTDA
,
sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.